Tribunal: TJMT
Processo: 1000157-48.2022.8.11.0051
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000157-48.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[KLERIO FABIANO DA SILVA - CPF: 692.449.442-00 (RECORRENTE), FERNANDO BELLANDI - CPF: 027.672.161-66 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

FAZENDA PÚBLICA. VEÍCULO APREENDIDO. FURTO EM PÁTIO DO

DETRAN. DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO. PREJUÍZO MATERIAL. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos inicias, para condenar o
Departamento Estadual de Trânsito
Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$24.034,00 (vinte e quatro mil e trinta e quatro reais), a título de indenização por danos materiais, bem como, acolher parcialmente o pedido contraposto, para determinar a compensação dos débitos existentes no valor de R$ 8.920,79 (oito mil, novecentos e vinte reais e setenta e nove centavos).

2.
O recorrente sustenta que o furto de veículos nas dependências do órgão público e caso fortuito. Frisa que diante das provas carreadas nos autos é certo que o veículo foi destinado a reciclagem, conforme autorização contida no art. 328 do CTB. Sustenta ser indevida qualquer majoração da condenação imposta ao
Departamento Estadual de Trânsito
Estado de Mato Grosso. Ao final, requer o provimento integral do recurso.

3
. Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

4.

Na inicial, o Reclamante, ora recorrido informa que seu veículo foi apreendido pela Polícia Militar, sendo levado ao pátio da recorrente, contudo, ao buscar a restituição do bem, esse não foi localizado, juntou cópia da notificação do DETRAN, e-mails, documento do veículo e avaliação conforme tabela FIPE.

5.
Em sede de contestação,

o
Departamento Estadual de Trânsito
Estado de Mato Grosso

assevera que
“o veículo permaneceu no pátio do DETRAN até ser furtado em 19 de Novembro
” (sic – id. 145310201). Salienta que a parte autora não realizou o pagamento de nenhuma taxa e ou imposto, a fim de regularizar o veículo e buscar reavê-lo. Ao final, postula pela procedência do pedido contraposto. Junta extrato dos débitos do sistema do DETRAN.

6.

Observa-se que, em grau recursal, o recorrente sustenta que o veículo foi encaminhado para reciclagem, isto é, levanta matéria fática-jurídica que deveria ter sido discutida em sede de contestação, mas não foi,
portanto, considerando que a tesa invocada em recurso não foi suscitada no Juízo
a quo,
não é possível analisá-la neste grau de jurisdição, por se tratar de inovação recursal.

7.
Restou comprovado o furto do veiculo I/ECOSPORT, placas NCQ-5181, ano de fabricação 2005, cor preta, Chassi nº 9BFZE12P568740393 e Renavan nº 00873257871, no pátio do Ciretran – Campo Verde/MT, sendo devida a indenização pelo prejuízo material acarretado ao proprietário do bem, pois não cuidou a autarquia estadual de zelar pela coisa que estava sob a sua guarda.

8.
O montante fixado a título de indenização por danos materiais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, devendo ser mantida.

9. O entendimento jurisprudencial é nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MOTOCICLETA APREENDIDA – FURTO EM PÁTIO CONTRATADO PELO DETRAN – DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O DETRAN e o Estado de Mato Grosso respondem pelos danos decorrentes do furto de veículos que estão sob sua guarda, nos termos do art. 37, § 6° da CF. O montante fixado a título de indenização por danos materiais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, devendo ser mantida. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à situação constrangedora, devendo ser excluído da sentença. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

(N.U 1007461-23.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 06/09/2022)

10.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95..

11.

Deixo de condenar o
Departamento Estadual de Trânsito
Estado de Mato Grosso
– MT

ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

12
. Por outro lado, condeno o
Departamento Estadual de Trânsito
Estado de Mato Grosso

– MT ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85 § 3º, I do CPC.

13.
É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023